Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722386-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ALEXANDRE LACERDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida deduzido por ALEXANDRE LACERDA DO NASCIMENTO com o objetivo de ver liberada a motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 FAN ESDI, ano 2018/2018, placa PBD8504/DF, chassi 9C2KC2200JR011180, cor vermelha, auto de apreensão no 1060/2022-27aDP, cujo perdimento foi determinado por sentença de mérito ainda não transitada em julgado nos autos n. 0743999-21.2022.8.07.0001 (ID 47565669). Em resumo, o requerente afirma ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo em questão. Aduz que o bem foi licitamente adquirido por meio de sua atividade laborativa e que apenas o havia emprestado ao denunciado GABRIEL PEREIRA ALVES, não possuindo conhecimento sobre a atividade ilícita. Pontua que a motocicleta já foi periciada e não mais interessa ao processo, podendo ser restituída nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal. Anexa documentos com vistas a comprovar a origem lícita e a propriedade do veículo (ID 47565666 e seguintes). A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento do pleito (ID 48057721). Anote-se, por fim, que o presente requerimento foi formulado perante o Juízo de 1o grau, tendo este pontuado que sua jurisdição já havia sido encerrada com a prolação da sentença (ID 47565668). É o relatório. Decido. Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas está condicionada – via de regra – tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de não ter sido usado como instrumento do crime, conforme comandam os artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. A apreensão e a imposição da pena de perdimento a veículo apreendido em flagrante detráficode drogas (caso dos autos) obedecem, ainda, às regras da Lei n. 11.343/2006, em específico seus artigos 60, 62 e 63. Nesse ponto, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo ser necessária a demonstração de que o bem apreendido era utilizado habitualmente ou havia sido preparado/modificado especificamente para a prática dotráficode entorpecentes a fim de se declarar o perdimento (nesse sentido: RMS 64749/PB; RMS 61.879/RS; RMS 50630/RS; AgRg no REsp 1.185.761/MT; AgRg no AREsp 175.758/MG e AgRg no REsp 1.053.519/PR) – em descompasso com entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que tem por contrária à Constituição a exigência de utilização constante e habitual de bem para chegar ao confisco (RE 638.491/ PR – Tema 647). No entanto, a Lei n. 14.322/2022 modificou a Lei Antidrogas para os fins de excluir a possibilidade de restituição ao lesado do veículo usado para transporte de droga ilícita e para permitir a alienação ou a utilização funcional do veículo independentemente da habitualidade da prática criminosa – pondo fim à controvérsia. Manteve-se, todavia, a ressalva quantos aos bens pertencentes a terceiros de boa-fé (situação aventada nos autos). Na hipótese, o veículo que se pretende a restituição era conduzido pelo réu da ação penal n. 0743999-21.2022.8.07.0001 no momento em este foi abordado em patrulhamento de rotina. Durante a revista, foram encontradas dentro do baú da motocicleta cinco porções de substância entorpecente (maconha). O acusado foi condenado por tráfico em primeira instância (atualmente em grau de recurso), tendo sido determinado o perdimento da motocicleta nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, do art. 91, inciso II, "a", do Código Penal e art. 63 da LAT. À luz do exposto, e a fim de recuperar o bem (alegadamente emprestado ao réu), o requerente apresenta documento do veículo em seu nome (ID 47565666), bem como contrato de financiamento quitado junto ao Banco PAN sob sua titularidade (ID 47565667), com vistas a demonstrar a propriedade e a origem lícita da motocicleta. Tais elementos, à míngua de evidência em sentido contrário, se bastam a demonstrar a propriedade e a prova da aquisição lícita do bem. Deve ser considerado, ademais, que o veículo já foi periciado e, a notar dos autos de referência, não mais interessa ao processo. Por outro lado, inexiste demonstração de que o requerente guarde relação com o ilícito e/ou de que o bem tenha sido utilizadoem ocasiões anteriores para o mesmo fim. Em verdade, não há informação de ser o postulante parte da ação penal ou mesmo alvo de investigações. Considerando tais fatores, e atento às diretrizes traçadas pela legislação e pela jurisprudência em casos semelhantes, tenho que o pedido merece acolhida – respeitando-se os direitos de terceiro de boa-fé. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTIUIÇÃO VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESCONHECIMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO. LIBERAÇÃO DEFERIDA. 1. Apelação interposta por terceira de boa-fé contra decisão que negou a restituição de veículo utilizado por agente condenado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita, e não havendo indícios de que a apelante tinha conhecimento de que o réu o utilizava para prática do crime de tráfico de drogas, defere-se o pedido de restituição. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1681108, 07406914520208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA DE UM DOS TIPOS PENAIS DESCRITOS. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE BEM. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. Comprovado que o bem não era de propriedade do réu, para haver o perdimento do bem é necessário demonstrar, de forma absoluta, que o proprietário tinha conhecimento da utilização do veículo como meio para a prática do tráfico. 6. Apelação conhecida em parte. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1611830, 07330576120218070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. 1. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita, e não havendo indícios de que o apelante tinha conhecimento de que condutor o conduziria portando drogas ilícitas,imperiosa se torna a restituição, nos termos dos artigos 119 e 120 do CPP. 2.Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal" (RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/201, DJe 15/03/2021) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430553, 07082495520228070001, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, nos termos dos artigos 120 e seguintes do CPP c/c artigo 60, parágrafo 6o, da LAT, ordenar a restituição da motocicleta de marca HONDA, modelo CG 160 FAN ESDI, ano 2018/2018, placa PBD8504/DF, chassi 9C2KC2200JR011180, auto de apreensão no 1060/2022-27aDP ao requerente. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator